Tribunal: CARF
Processo: 10680.720841/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720841/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.439 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
JAYRO LUIZ LESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
CONTRIBUINTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Renato
Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson Botto
(suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145/170) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 121/140)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente Notificação de Lançamento (e-fls. 02/06),
referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo como
objeto o imóvel denominado “FAZENDA LAVRAS VELHAS - RIO DE PEIXES - BOM
JARDIM - CAVACO”, cadastrado na RFB sob o NIRF no 3.612.681-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720841/2008-44
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/06), o contribuinte não comprovou a Área de Benfeitorias, Preservação
Permanente e Reserva Legal e nem o Valor da Terra Nua - VTN.
Na impugnação (e-fls. 77/96), o contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
(b) Nulidade por cerceamento do direito de defesa, ausência de inspeção in loco e
aplicação indevida de presunções.
(c) Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Servidão Florestal e
Interesse Ecológico.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Laudo e ADA.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 121/140), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DO PROCEDIMENTO FISCAL - ÔNUS DA PROVA.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento. Cabe ao
contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com documentos
hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, inclusive VTN, posto que é seu o
ônus da prova,
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou,
pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente
ADA, além da averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR 14.6530),
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1701/2006), bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que pudessem justificar tal revisão. Nos termos da legislação
de regência, os valores constantes do SIPT cabem ser considerados para efeito de
verificação da hipótese de subavaliação c para fins de arbitramento de novo VTN.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 14/05/2009 (e-fls. 142/144), o
contribuinte interpôs em 09/06/2009 (e-fls. 171) recurso voluntário (e-fls. 145/170), em síntese,
alegando:
(a) Nulidade. O Acórdão de Impugnação afastou a alegação de nulidade do
procedimento fiscal sob o fundamento de não haver necessidade de vistoria in
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

loco na fazenda e não ser necessária apresentação pela fiscalização de Laudo
Técnico de Avaliação para alteração do VTN, bastando que o valor declarado
esteja aquém do SIPT. Além disso, afastou a violação aos princípios do
contraditório e ampla defesa e verdade material por terem sido observados os
requisitos legais para se assegurar tais princípios, mas deixou de levar em
considerações documentos laudos, mapas, fotografias e contratos firmados
com órgãos ambientais - IEF) e indeferiu prova pericial. O artigo 49, § 2°, do
Estatuto da Terra (Lei n° 4.504/64) determina que, em caso de dúvida quanto
às informações prestadas peio contribuinte, deverá ser o levantamento e a
revisão das declarações precedida de vistoria in loco. No mesmo sentido o art.
17-O da Lei n° 10.165, de 2000, ao versar sobre a taxa ambiental. Há
jurisprudência exigindo inspetoria in loco para se revisar declaração e a exige
o art. 112, II, do CTN, por haver duvida quanto à natureza ou circunstâncias
materiais do fato, bem como o princípio da verdade material. A vistoria foi
descartada por ser possível a análise de documentos, mas os documentos
juntados não foram apreciados pelos julgadores, porque não suprem o
descumprimento das obrigações acessórias. Logo, o lançamento foi baseado
em presunção e não observou os princípios da verdade material e do
contraditório, sendo nula a autuação com base em presunções e arbitramento
injustificado. A falta de análise dos documentos e a negativa de prova pericial
documental e de vistoria ofende aos princípios do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa, gerando nulidade da do Auto de Infração ou, ao
menos, do Acórdão (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 59, II).
(b) Reserva Legal e Preservação Permanente. Com a edição da MP 2.166-67 de
24/08/01, que incluiu o § 7° no artigo 10 da Lei n° 9.393/96, A isenção das
áreas de reserva legal e preservação permanente não dependem de prévia
comprovação ou observância de formalidades para sua fruição. A exigência de
averbação justifica-se somente para impedir alteração de destinação e o ADA
deve ser recebido sem qualquer tipo de exigência de prova das declarações,
sendo que, a Receita Federal exige o cumprimento dessas obrigações
acessórias por instrução normativa. Mesmo entendendo que a exigência de
ADA afronta ao princípio da legalidade, o recorrente protocolou ADA em
16/09/2008. O antigo terceiro Concelho de Contribuintes admitia ADA
protocolado após o prazo de seis meses contados da declaração, pelo princípio
da verdade material, e entendia que a exigência de declaração previa de
interesse ambiental dos órgãos competentes e de averbação das áreas de
preservação permanente e reserva legal à margem do registro do imóvel são
ilegítimas, indo a jurisprudência judicial no mesmo sentido. Portanto, “a
fruição da isenção do ITR independe da prévia comprovação da existência das
áreas isentas, como declaração do órgão ambiental, protocolo do ADA ou
averbação à margem do registro do imóvel”.
(c) Valor da Terra Nua. Nos termos dos artigos 8°, §2°, e 12, §l°, da Lei 9.393/96,
o VTN refletirá o preço de mercado de terras, que, por sua vez, deve observar
os critérios estabelecidos no artigo 12, §1°, da Lei n° 8.629/93
(localização/dimensão do imóvel; aptidão agrícola; área ocupada; ancianidade
das posses; funcionalidade, tempo de uso e conservação das benfeitorias).
Logo, o valor da terra nua arbitrado pelo Fisco deve estar assentado em
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO, subscrito por Engenheiro Agrônomo,
até mesmo porque os Auditores Fiscais não possuem capacitação técnica para
tal mister, naturalmente. Todavia, este procedimento não foi observado na
alteração de ofício do VTN declarado. O Fiscal limitou-se a comparar os
valores declarados com aqueles indicados no SIPT. O art. 12 da Lei n ° 8.629,
de 1993, estabelece como indispensável a prova pericial para fins de
estipulação do VTN e o Terceiro Conselho de Contribuintes entendia que a
ausência de laudo técnico enseja a manutenção do VTN declarado pelo
contribuinte. A jurisprudência do STJ exige um procedimento administrativo
para se impugnar o VTN declarado, não sendo possível alteração de ofício. No
caso, perícia foi indeferida e Laudo desconsiderado no julgamento, sendo este
meio adequado conforme jurisprudência. Logo, resta demonstrada a
inobservância do procedimento do art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993, para o
arbitramento, bem como a desconsideração do laudo, devendo ser mantido o
VTN declarado.
Em face da Resolução n° 2401-000.772, de 4 de fevereiro de 2020 (e-fls.
173/177), a fiscalização apresenta a Informação Fiscal de e-fls. 322/325. Intimado sobre o
resultado da diligência, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva e a decadência do crédito
tributário a impedir um eventual novo lançamento (e-fls. 330/335).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso.
Ilegitimidade. O recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo
do lançamento em razão de não possuir relação direta e pessoal para com o fato gerador do ITR,
uma vez que não era proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel rural objeto do
lançamento (Lei n° 9.393, de 1996, art. 4°), e nem ser responsável pelo crédito tributário (Lei n°
9.393, de 1996, art. 5°). Por se tratar de matéria de ordem pública, a aprecio.
Na Informação Fiscal de e-fls. 322/325, a Receita Federal, com lastro na
documentação de e-fls. 190/317, assevera:
De acordo com as matrículas, registradas no Livro No 02 RG, do Cartório de Mariana
MG (fls. 190/317) e relacionadas no quadro abaixo, os respectivos imóveis foram
transmitidos, em 13/01/2005, para incorporação ao patrimônio social da empresa VDL
SIDERURGIA LTDA. A situação permaneceu inalterada durante todo ano de 2005.
Logo, pode-se afirmar que, em 1o de janeiro de 2006, o imóvel (NIRF 3.612.681-0)
pertencia a VDL SIDERURGIA LTDA, representada por seu sócio JAYRO LUIZ
LESSA.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.439 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720841/2008-44

A leitura da documentação de e-fls. 190/317 revela que o recorrente era
proprietário de 85% dos imóveis a compor o imóvel rural objeto do lançamento, mas que em
13/01/2005 foi(foram) registrada(s) nas matrículas dos imóveis Escritura(s) Pública(s) de
Integralização de Capital lavrada(s) em 16/09/2003, restando, com o registro das integralizações,
a VDL SIDERURGIA LTDA como a única proprietária dos imóveis, sendo esta representada
por seu sócio Jayro Luiz Lessa.
A Informação Fiscal destaca ainda que três matrículas sofreram retificações de
área; que o cadastro da Secretaria da Receita Federal revela que o imóvel até 12/09/2007
permaneceu em nome de JAYRO LUIZ LESSA, sendo então transferido para VDL
SIDERURGIA LTDA; e que junto ao INCRA, conforme CCIR (e-fls. 183/184 - proprietário ou
posseiro comum de 85%) e CNIR (fls. 318/321 - possuidor a justo título de 85%), o imóvel ainda
permaneceria 85% em nome de JAYRO LUIZ LESSA.
Diante desse conjunto probatório, forma-se a convicção de que o recorrente ao
tempo do fato gerador (01/01/2006) não mais era proprietário e nem possuidor com animus
domini do imóvel rural, sendo apenas presentante da pessoa jurídica proprietária do imóvel.
As circunstâncias de a declaração ter sido apresentada em nome do recorrente em
25/05/2006 e de ter o recorrente aparentemente se portado perante a fiscalização e no
procedimento administrativo fiscal como sujeito passivo até o momento em que suscita sua
ilegitimidade na manifestação de e-fls. 330/335 não têm o condão, por si só, de gerar a presunção
de que o recorrente disporia em nome próprio da posse plena do imóvel, ainda mais sendo
presentante da pessoa jurídica proprietária do imóvel.
Além disso, note-se que o cadastro da Receita Federal já estava atualizado ao
tempo da fiscalização, constando como titular do NIRF 3.612.681-0 a pessoa jurídica, conforme
atestado na Informação Fiscal (e-fls. 324), e que a própria fiscalização instruiu a Notificação de
Lançamento com Laudo a acusar a pessoa jurídica como proprietária do imóvel (e-fls. 18) e
com Certidões do Cartório de Registro de Imóveis a revelar matrículas em que a propriedade do
imóvel em 01/01/2006 era da pessoa jurídica e o fiscalizado seu presentante (e-fls. 35/73).
Portanto, a própria autoridade lançadora teve acesso a documentos indicativos de
não ser o recorrente contribuinte do ITR ao tempo do fato gerador, mas não há qualquer
explicitação na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-
fls. 03/04) de motivo para se considerar o recorrente como sujeito passivo, não bastando, diante
dos elementos probatórios constantes dos autos, a mera referência à declaração de ITR, entregue
em 25/09/2006, referência presente da folha de rosto da Notificação de Lançamento (e-fls. 02).
Logo, impõe-se o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva para excluir
o recorrente do polo passivo do lançamento, restando prejudicada a análise das demais
alegações.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 343
DF CARF MF
Original